Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-31.2021.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DÍVIDA. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor de ação monitória contra sentença que acolheu embargos monitórios, reconhecendo a carência da ação e extinguindo o processo sem resolução

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DÍVIDA. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor de ação monitória contra sentença que acolheu embargos monitórios, reconhecendo a carência da ação e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da insuficiência de documentação comprobatória da dívida. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. O autor sustenta que os embargos monitórios deveriam ser rejeitados por falta de indicação do valor correto da dívida e destaca que o contrato de abertura de crédito foi devidamente instruído com documentos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada na ação monitória é suficiente para comprovar a dívida alegada; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução dos honorários advocatícios fixados em favor da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instrução probatória na ação monitória exige documentação completa e suficiente para demonstrar a existência e a exatidão do débito, a fim de constituir título executivo. No caso, a ausência de extratos e faturas detalhadas impossibilita a verificação da origem e legitimidade do saldo devedor, configurando insuficiência probatória.
A falta de comprovação documental adequada constitui motivo suficiente para o acolhimento dos embargos monitórios e consequente extinção da ação, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa respeita os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC, sendo adequada à complexidade e ao desfecho da demanda. A majoração dos honorários para 15%, em razão do desprovimento do recurso, observa o § 11 do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A insuficiência de documentação comprobatória da dívida na ação monitória justifica o acolhimento dos embargos monitórios e a extinção do processo sem resolução do mérito.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa é adequada, devendo ser feita a majoração para 15% em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 2o e § 11; Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1017732-78.2017.8.26.0196, Rel. Des. Roberto Maia, j. 15/02/2022; STJ, REsp 1.895.982/SP, Corte Especial, j. 2020.